Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730133-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: LILIANE DE LIMA MIRANDA, VALMIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao agravado a entrega das chaves da Unidade do bloco C1, localizada na QD 501 CONJUNTO 02, LOTE 02, Apartamento 003 – Condomínio 51, ITAPOÃ PARQUE/DF, bem como a devida regularização de toda a documentação administrativa necessária para a efetiva recepção do bem, até 31/07/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A parte agravante apresentou Embargos de Declaração (ID 62604839), em que alega haver contradição na decisão recorrida. Defende que há de se reconhecer que a data estipulada para entrega das chaves em 31/07/2024, fulminou qualquer possibilidade de cumprimento da determinação judicial a estes Embargantes, isso pois, conforme pode ser verificado nas Diligências Ids. 62304735 e 62304737, a intimação das embargadas se deu na mesma data determinada para a entrega das chaves. Alega que é evidente que seria impossível de estes Embargantes cumprirem a determinação judicial de forma tempestiva posto que o dia derradeiro para cumprimento da determinação se deu no mesmo dia da intimação da parte ora Embargante, sendo ineficaz o comando da decisão. Requer que seja sanada a contradição apontada, a tutela de urgência pleiteada seja indeferida em decorrência lógica dos eventos narrados, bem como da supressão das contradição ocorrida, fazendo não incidir qualquer multa a título de descumprimento de ordem judicial. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022, CPC). Não encontra respaldo nas alegações de contradição na decisão recorrida. A partir da análise da decisão recorrida, resta cristalino a devida apreciação dos argumentos e documentos juntados nos autos. Com efeito, não se constata vício a ser sanado, pois a decisão embargada apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento. Ademais, não se verifica incongruência na decisão recorrida. Em que pese a agravante alegar a impossibilidade de cumprimento da decisão, por ter sido intimada pessoalmente pelo oficial de Justiça no dia 31/07/2024, às 10 (ID 62304737), observo que não há nenhuma nulidade no ato jurídico praticado, o qual está dotado de plena eficácia. Além disso, conforme observado na tutela de urgência deferida, o prazo para a entrega das chaves do imóvel já havia se esgotado e a própria agravante comunicou à parte agravada a entrega das chaves no dia 31/07/2024 (ID 198696120, na origem), como prazo final previsto na cláusula B.7.1 e/ou C.6 dos Contratos de Compra e Venda e Mútuo firmados pelos adquirentes do condomínio e a Caixa Econômica Federal. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, erro material, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão recorrida, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC). À vista do exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital